Tribunal: TJBA
Processo: 8040560-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040560-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE ANTONIO GOUVEIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE LIMA CRUZ

AGRAVADO: HENRIQUE SACRAMENTO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO LOPES, SORAYA MARIA TELES LIMA FRANCO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL EXECUTIVA POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jorge Antônio Gouveia da Silva contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Henrique Sacramento, rejeitou o bem indicado à penhora e deferiu pesquisa de valores via SISBAJUD, sem apreciar a impugnação apresentada pelo executado, que alegava inépcia da petição inicial executiva pela ausência de planilha de cálculo detalhada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado configura negativa de prestação jurisdicional e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (ii) verificar se, diante da nulidade reconhecida, é possível a análise do pedido de substituição do bem oferecido à penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de origem prossegue com a execução sem analisar impugnação apresentada em termos formais, que arguia vício de ordem pública, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

4. A ausência de apreciação da impugnação impede o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, afrontando diretamente o devido processo legal.

5. Compete ao Juízo de origem, e não ao órgão recursal, examinar a tempestividade e, se for o caso, o mérito da impugnação, sob pena de supressão de instância.

6. A declaração de nulidade da decisão agravada obsta a análise, nesta sede, do pedido de substituição do bem oferecido à penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado configura negativa de prestação jurisdicional, acarretando a nulidade da decisão.

2. Compete ao Juízo de origem examinar a tempestividade e, caso reconhecida, o mérito da impugnação, antes de dar prosseguimento à execução.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 524, 835, 917, 924 e 925.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI nº 0072721-13.2021.8.19.0000, Rel. Des.ª Flávia Romano de Rezende, j. 03.05.2022; TJ-MG, AI nº 0319818-56.2022.8.13.0000, Rel. Des.ª Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 19.04.2022; TJ-RS, Ap. Cív. nº 5005467-03.2006.8.21.0001, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 31.07.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E PROVER
o recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2